Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Insuficiência. Absolvição.
1 - A sentença condenatória não pode se fundamentar exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155). 2 - Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia, sobretudo porque as declarações da vítima e informante, em juízo, apontam exclusivamente o coautor como sendo aquele que cometeu o crime, a providência é a absolvição, em homenagem ao princípio "in dubio pro reo". 3 - Apelação provida.